Tribunal: TJBA
Processo: 8032954-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032954-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISALDO FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E OMISSÃO QUANTO À PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Mandado de Segurança que reconheceu a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e assegurou sua extensão a policial militar inativo, com fundamento na regra de paridade remuneratória prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. O embargante sustenta nulidade do julgado por ausência de intimação pessoal do Estado da Bahia para apresentar contrarrazões, bem como omissão do acórdão quanto à inexistência de prova pré-constituída do direito alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do acórdão por ausência de intimação do Estado da Bahia para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à existência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito à percepção da GCET com base na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois o Estado da Bahia foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme ato ordinatório constante dos autos, tendo permanecido inerte após o decurso do prazo legal. Conclui-se pela inexistência de omissão quanto à prova pré-constituída, uma vez que o impetrante juntou aos autos o Boletim Geral Ostensivo e contracheques que demonstram que seus proventos são calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Reconhece-se que esta Seção Cível de Direito Público já firmou entendimento no sentido de que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui natureza genérica, conforme decidido nos Mandados de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 e nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Verifica-se, ainda, a partir de ofício emitido pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem avaliação individual de desempenho ou processo revisional, circunstância que afasta o caráter pro labore faciendo da verba e atrai a incidência da regra da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões relevantes ao julgamento, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão. Para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Não há nulidade por ausência de intimação quando a parte é regularmente intimada para apresentar contrarrazões e permanece inerte. A juntada de documentos que demonstram a forma de cálculo dos proventos e o pagamento indistinto de gratificação aos servidores da ativa constitui prova pré-constituída apta à análise do direito em mandado de segurança. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 92, III, e 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8032954-45.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ELISALDO FARIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I